Tribunal: TJMT
Processo: 1023872-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023872-78.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (REQUERENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOS AUTOS A COMPROVAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O REQUERENTE – IRRELEVÂNCIA – INFORMAÇÃO OBTIDA NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 67 DO CP – POSTERIOR MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, O REEXAME DO CASO – REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios [Enunciado Orientativo n. 18, da Turma de Câmaras Criminais].

Conforme precedente do STJ, a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
Célio Alves de Souza
, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando desconstituir parte da sentença condenatória transitada em julgado, oriunda da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal de n. 0005380-62.2007.8.11.0006, na qual foi condenado por violação ao disposto no art.

121, § 2o, inciso V, c/c o art. 14, inciso II, do CP – Id. 151245186.

Na inicial, a defesa alega, em síntese, que inexistiam nos autos documentos hábeis a comprovar a reincidência, com menção expressa à data do trânsito em julgado para o requerente, motivo pelo qual referida agravante não deveria ter sido reconhecida.

Pede, com essas considerações, o afastamento da aludida agravante, com o redimensionamento da pena aplicada, ou, subsidiariamente, seja observada a regra da
“preponderância
”, prevista no art. 67 do CP – Id. 151245186.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido – Id. 151245186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado (Id.153955692) e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias relevantes que permitem a reanálise da causa.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise da matéria trazida.

O requerente busca o afastamento da reincidência, ao argumento de que o juiz sentenciante embasou a incidência da referida agravante em documentos que não comprovam a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para o réu.

Sem razão, contudo.

Conforme reiterados precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores:

“Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante”
(AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, foi elaborado o Enunciado Orientativo n. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Na hipótese, como bem salientado pela PGJ, bastou uma simples consulta ao processo de n. 39043/2005, para se constatar que
“a primitiva condenação do requerente por crime de homicídio qualificado, nos autos de no 1248-19.2005.811.0042, Código 32646 [no 28/2005], transitara em julgado para a defesa em 24.04.2006, enquanto os crimes objeto dessa revisional ocorreram em 07.07.2007 [Id 151245192 - Pág.386], depois, portanto, que a anterior condenação tornou-se definitiva, a atrair a agravante da reincidência
” – Id. 153955690, p. 2.

Por outro lado, concorrentes, no caso concreto, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, concluiu o douto sentenciante, na época, em conformidade com o disposto no art. 67 do CP, pela preponderância da agravante da reincidência [específica], e majorou a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Todavia, estando-se diante de simples mudança de jurisprudência acerca do tema que,
posteriormente à sentença
, passou a permitir, caso a caso, a compensação – parcial ou integral, não há falar em reexame da situação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A esse respeito, já decidiu o STJ que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base
(STJ, AgRg no HC 550031, relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.3.2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023